Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-04.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-04.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: SANTA MARTINS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. DIREITO À MORADIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NORTE ENERGIA S.A. contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença condenatória à entrega de unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora, SANTA MARTINS RAMOS. A embargante alega contradição no reconhecimento de independência financeira da autora, condição que entende necessária para a concessão do benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao reconhecer o direito da autora ao reassentamento urbano coletivo; (ii) estabelecer se o recurso de embargos de declaração pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegação de contradição quanto à independência financeira da autora é infundada, pois o acórdão embargado fundamenta expressamente que tal requisito não é exigido de forma literal pelo Plano Básico Ambiental (PBA), tampouco descaracteriza, por si só, a configuração de família convivente.

O acórdão impugnado demonstra, com base em provas documentais e no cadastro da autora em programas sociais, que esta integrava núcleo familiar atingido pelo empreendimento da UHE Belo Monte, evidenciando sua elegibilidade ao benefício do RUC.

A decisão impugnada também fundamenta adequadamente a condenação por danos morais, demonstrando que a autora, após a desapropriação, ficou sem moradia e passou a viver de favor, em violação à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando motivação clara e suficiente que permita o controle da decisão.

A utilização dos embargos de declaração como mero instrumento de inconformismo, sem a demonstração de vício específico na decisão atacada, impõe sua rejeição, conforme reiterada orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, exigindo-se para sua admissibilidade a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A ausência de renda própria não descaracteriza a configuração de núcleo familiar para fins de reassentamento urbano coletivo quando comprovados os vínculos familiares e a residência em área atingida pelo empreendimento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando motivação suficiente que justifique a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 6º; CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801187-04.2018.8.14.0005

EMBARGANTE:
NORTE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:
SANTA MARTINS RAMOS e ACÓRDÃO ID N. 27281795

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
NORTE ENERGIA S.A.
, em face do Acórdão de ID n. 27281795, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença que condenou o embargante à obrigação de entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), além da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da autora, ora embargada,
SANTA MARTINS RAMOS
.

Aduz que o Acórdão é contraditório ao entender que a embargada possuía independência financeira, o que não resta comprovado nos autos, logo, não restaria preenchido requisito necessário para a concessão do benefício pretendido – Reassentamento Urbano Coletivo (RUC).

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 27281795):

“(...) A controvérsia reside em analisar a Sentença a quo, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Empresa Requerida à entrega de uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo à Autora, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destaca-se nos autos que a autora residia com seus filhos João Victor Martins Ramos e Cássia Mikaeli Pereira Martins, juntamente com o irmão biológico Hélio Ramos, a irmã adotiva Leidiane Drago da Silva e os filhos destes, em uma das cinco casas existentes em terreno de sua genitora, Márcia Drago, situado na Rua 1º de Maio, nº 3.755, Bairro Independente II, Altamira/PA, impactado pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Argui que apesar de preencher a condição de família convivente, que atenderia os critérios de elegibilidade para tratamento compensatório previsto no Plano Básico Ambiental, a Autora e seus filhos nada receberam, por não ter, segundo a Norte Energia, comprovado a renda em data anterior à de corte, o que a levou a ingressar em juízo, visando a concessão de uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), cujo preço estimado é de R$ 100.000,00, mediante transmissão definitiva da propriedade, respeitados os termos do PBA, garantindo-se o direito de indicar e manter seus vínculos afetivos e familiares, além de pagamento de danos materiais e morais.

Na espécie, a autora pretende ser reconhecida, quanto ao vínculo com os ocupantes, como integrante de uma família agregada ou família convivente, para, assim, fazer jus ao recebimento de uma unidade habitacional.

Nesse contexto, o conjunto probatório demonstra que a parte Autora anexou “Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal”, o qual comprova que, desde 01.11.2012, sua família encontra-se cadastrada, percebendo como renda per capita o valor de R$ 33,00 (atualização de cadastro ocorrida em 13.01.2017) sob o ID.17869962-Pág.39, constando ainda no referido cadastro como “responsável familiar”.

Também, verificou-se que a parte Autora pertencia ao mesmo “núcleo familiar” da Sra. Márcia Drago, posto que, pelo que se extrai dos autos, era filha de criação da Sra. Márcia, o que confirma a existência de parentesco afetivo -ID.17869962-Pág.44/45).

Nessa situação, constatou-se que pessoas pertencentes ao mesmo núcleo familiar receberam o benefício RUC, enquanto a Autora, em condições similares, não recebeu (consoante Laudo Resumo de Avaliação Patrimonial – Área Urbana – Altamira/PA – ID .17869962 - Pág. 59 e seguintes).

Nota-se ainda pelos documentos anexos, que as demais pessoas do núcleo familiar trabalhavam como autônomas, tal como a Autora, bem como que residiam no local afetado pela construção da UHBM, logo, comprovado o parentesco afetivo, entende-se que a Autora comprova que faz jus ao benefício pleiteado.

Ademais, cumpre ressaltar que a questão da ausência de renda própria, por si só, não se afigura capaz de descaracterizar a constituição de família, para fins de indenização, posto que o PBA não prevê, de maneira expressa, que o beneficiário deve possuir independência financeira em relação ao titular.

Além disso, a autora pretende com a presente demanda, restabelecer o seu direito à moradia, constitucionalmente estabelecido direito no caput do art. 6º da CF/88.

Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência pátria, vejamos:

ADMINISTRATIVO E CIVIL - RIO CANOAS ENERGIA S/A - DESAPROPRIAÇÃO E DESAPOSSAMENTO DE ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI - REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA - CRITÉRIOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO PREVISTOS EM TERMO DE ACORDO FIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A FATMA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS - ENQUADRAMENTO DOS AUTORES QUE COMPROVARAM TER PARCERIA AGRÍCOLA COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - AGRICULTURA NO IMÓVEL COMO PRINCIPAL FONTE DE RENDA - REASSENTAMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos cumulativos previstos no Termo de Acordo firmado pela concessionária com o Ministério Público Federal e a FATMA com o intuito de indenizar a população afetada pela implantação e exploração da Usina Hidrelétrica Garibaldi, o reassentamento deve ser imposto em favor dos demandantes, que comprovaram parceria agrícola com o proprietário do imóvel, porquanto dependentes economicamente da exploração da agricultura naquela propriedade. (TJ-SC - AC: 20130649479 Anita Garibaldi 2013.064947-9, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/07/2015, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAPROPRIAÇÃO. PROGRAMA DE REMANEJAMENTO AOS ATINGIDOS PELA IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS. OCORRÊNCIA. REASSENTAMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Preenchidos os requisitos básicos do "Termo de Acordo", o pleito indenizatório deve ser provido, devendo ser reassentados os arrendatários rurais que tiveram suas terras inundadas pela construção da usina hidrelétrica, diante da dependência econômica dela advinda. (Ap. Cível n. 2013 .063017-0, de Anita Garibaldi, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. Em 24-6-2014.) (TJSC, Apelação Cível n. 0000574-60.2013.8 .24.0216, de Campo Belo do Sul, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-01-2018). (TJ-SC - Apelação Cível: 0000574-60.2013.8.24 .0216, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 23/01/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE INCLUSÃO NO PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NA LEI Nº 10.328/15 ATENDIDOS. DIREITO À MORADIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela requestada na ação principal que tinha por objetivo incluir o agravante no programa de Aluguel Social do Município de Fortaleza. 2. Para que se tenha acesso ao Programa de Locação Social é necessário enquadrar-se nos pressupostos exigidos no artigo 7º da Lei nº 10 .328/15, quais sejam: estar previamente cadastrado na HABITAFOR ou na Secretaria Municipal da Segurança Cidadã e se encontrar em uma das situações previstas nos incisos do referido dispositivo. 3. Neste ponto, o agravante demonstrou de forma satisfatória que preenche tal pressuposto, uma vez que a documentação acostada aos autos comprova a existência de cadastro prévio junto aos órgãos legalmente previstos, inclusive, sendo considerado beneficiário prioritário em razão da deficiência que o acomete. 4. O direito fundamental à moradia, disposto expressamente no artigo 6º, caput, da Constituição Federal, possui posição de destaque com o objetivo central de assegurar a moradia digna em condições habitáveis para todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua efetividade em razão da competência comum existente entre os entes federados, nos termos do art. 23, inciso IX do Texto Maior, bem como ante à aplicabilidade imediata da norma. 5. Finalmente, há que se destacar a existência de perigo da demora, posto que o processo originário foi ajuizado em 2019 e que tal situação persiste até o presente momento sem apreciação. Portanto, não se afigura razoável que o agravante e sua família permaneçam nessa condição, pois assim estaria transgredindo o direito à dignidade da pessoa humana, causando sérios e irreparáveis prejuízos. 6. Desse modo, o provimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. - Precedentes deste TJCE. - Agravo de Instrumento conhecido e provido. - Decisão interlocutória reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0621045-71.2020 .8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento interposto, para dar-lhe provimento, reformando a decisão interlocutória recorrida, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de novembro de 2023 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0621045-71.2020.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2023)

Por fim, entendo escorreita a sentença no tocante à condenação em danos morais, eis que tal como se posicionou o Juízo de origem, também entendo que o caso concreto ultrapassa em demasia o mero aborrecimento, pois a apelante em seu ato ilegal de recusar-se a cumprir com seu dever de indenizar a requerente, afetada pelo empreendimento, causando-lhe danos à sua dignidade e à honra, sobretudo em razão de após a finalização da desapropriação, a apelada não tinha mais onde residir, e passou a necessitar viver de favor na casa de familiares.

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da condenação em danos morais se mostra medida de direito a se impor, mostrando-se porporcional e razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da apelada.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença apelada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em 5%, chegando-se à 15% sobre o valor da causa, a serem revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026